Tribunal: TJSP
Processo: 2247992-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO – Decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento (em favor dos Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis) dos valores depositados em Juízo, sob o fundamento de que não prestada a caução – Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis ofereceram como garantia da execução o imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO – Decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento (em favor dos Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis) dos valores depositados em Juízo, sob o fundamento de que não prestada a caução – Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis ofereceram como garantia da execução o imóvel matriculado sob o número 10.091 do 10o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital (de propriedade da Exequente Anna Regina) – Bem indicado possui débitos de IPTU – Não apresentada a cópia atual da matrícula do imóvel – Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis não apresentaram bens aptos a garantir a execução (provisória) originária – RECURSO DOS EXEQUENTES ANNA REGINA, PAULO JOSÉ E JOÃO LUIS IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247992-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANNA REGINA MARIUTTI RIBAS, PAULO JOSÉ MARIUTTI RIBAS e JOÃO
LUIS MARIUTTI RIBAS, são agravados KINGSTAR COLCHÕES LTDA e AUTO
POSTO DE GASOLINA ITAPIRUSSU LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247992-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 30a Vara Cível
Processo número 0023041-89.2020.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Guilherme Santini Teodoro
Agravantes: Anna Regina Mariutti Ribas e outros
Agravadas: Auto Posto de Gasolina Itapirussu Ltda. e Kingstar Colchões Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

LOCAÇÃO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE JULGADO Decisão agravada indeferiu o pedido
de levantamento (em favor dos Exequentes Anna
Regina, Paulo José e João Luis) dos valores
depositados em Juízo, sob o fundamento de que não
prestada a caução
Exequentes Anna Regina, Paulo
José e João Luis ofereceram como garantia da execução
o imóvel matriculado sob o número 10.091 do 10o
Cartório de Registro de Imóveis desta Capital (de
propriedade da Exequente Anna Regina)
Bem
indicado possui débitos de IPTU Não apresentada a
cópia atual da matrícula do imóvel Exequentes Anna
Regina, Paulo José e João Luis não apresentaram bens
aptos a garantir a execução (provisória) originária

RECURSO DOS EXEQUENTES ANNA REGINA,
PAULO JOSÉ E JOÃO LUIS IMPROVIDO
Voto no 27278
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis contra a decisão prolatada pelo I.
Magistrado Guilherme Santini Teodoro (fls.83 do processo originário), que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247992-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos da “ação de consignação em pagamento de aluguéis” (em fase de cumprimento
provisório de julgado), indeferiu o pedido de levantamento (em favor daqueles
Exequentes) dos valores depositados em Juízo, sob o fundamento de que não
prestada a caução.
Os Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis
opuseram embargos de declaração (fls.85/88 daqueles autos), que foram rejeitados
(fls.90 daqueles autos). Em seguida, agravaram.
Alegam a nulidade da decisão agravada (por ausência de
fundamentação), que ofereceram, como garantia da execução, imóvel de propriedade
da Exequente Anna Regina (em nome dos Exequentes Anna Regina, Paulo José e
João Luis), que a matrícula do imóvel demonstra a inexistência de ônus, que
suficiente a garantia (o imóvel possui valor de avaliação dez vezes superior ao valor
que se pretende levantar), que os débitos do IPTU não apresentam risco à suficiência
da garantia, e que cabível o levantamento dos valores depositados. Pedem o
provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com a expedição do
mandado de levantamento dos valores depositados em favor dos Exequentes Anna
Regina, Paulo José e João Luis.
A decisão de fls.76 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões da Executada Auto Posto (fls.80/85) e da
Autora (fls.96/97).
É a síntese.
Ajuizada a “ação de consignação em pagamento de aluguéis”
originária, e proferida sentença (em 02 de abril de 2020
fls.241/242 daqueles
autos), que julgou procedente a ação, para declarar extinta a obrigação da então
Autora e para reconhecer a legitimidade dos então Requeridos Anna Regina, Paulo
José e João Luis para o recebimento dos aluguéis, condenando a então Requerida
Auto Posto ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios dos patronos do Autor e dos Requeridos Anna Regina, Paulo José e
João Luis (fixados em 10% do valor da causa para cada qual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247992-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Iniciado o cumprimento provisório do julgado, os Exequentes
Anna Regina, Paulo José e João Luis pediram o levantamento dos valores
depositados em Juízo.
Na impugnação ao cumprimento do julgado (fls.15/18 do
processo originário), a Executada Auto Posto alega que descabido o levantamento
dos valores sem o oferecimento de caução.
Ao depois, os Exequentes Anna Regina, Paulo José e João
Luis ofereceram como garantia da execução o imóvel cadastrado sob o número
80.01.05.0223.01 na Prefeitura de Embu das Artes (de propriedade da Exequente
Anna Regina), e a decisão de fls.56 (daqueles autos) declarou aquele imóvel
“imprestável para caução”, com a concessão do prazo de quinze dias para a
apresentação de caução idônea.
Aqueles Exequentes, então, ofereceram como garantia da
execução o imóvel matriculado sob o número 10.091, do 10o Cartório de Registro de
Imóveis desta Capital, de propriedade da Exequente Anna Regina (fls.58/59 daqueles
autos).
A Executada Auto Posto apresentou a petição de fls.68/69
(daqueles autos), alegando que o imóvel possui débitos e que a Exequente Anna
Regina figura como executada em “ao menos uma execução”, e sobreveio a decisão
agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Ausente a nulidade, pois fundamentada a decisão agravada,
nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo
Civil, dispõe que, no cumprimento provisório de julgado, “o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave
dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo
juiz e prestada nos próprios autos”.
Os Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247992-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ofereceram como garantia o imóvel matriculado sob o número 10.091, do 10o
Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, de propriedade da Exequente Anna
Regina (matrícula copiada a fls.60/63 do processo originário).
Todavia, há débitos de IPTU relacionados àquele imóvel
(valor total de R$ 2.831,95, relativo aos exercícios de 2017 e 2018
fls.70/72
daqueles autos), e a Exequente Anna Regina figura como Executada em execução
fiscal de IPTU (Processo número 1000051-98.2019.8.26.0625, ajuizado em 08 de
janeiro de 2019 fls.73/74).
Ademais, não apresentada a cópia atual da matrícula do
imóvel (indicado o bem como garantia da execução em 11 de agosto de 2020, mas
apresentada matrícula atualizada até 06 de maio de 2020), o que obsta a verificação
da existência de eventuais ônus sobre o imóvel.
Assim, porque há débitos relacionados ao imóvel indicado, os
Exequentes Anna Regina, Paulo José e João Luis não apresentaram bens aptos a
garantir a execução (provisória) originária, em descumprimento ao disposto no artigo
520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por fim, observo que a decisão agravada determinou o
arquivamento provisório do incidente originário, em razão da pendência de recurso
com efeito suspensivo (fls.83 daqueles autos), o que foi cumprido (certidão de fls.93
daqueles autos), de modo que obstados os atos expropriatórios até o julgamento da
apelação.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator